Tribunal: TJDFT
Processo: 0710370-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. NÃO VERIFICADA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO.
1. Não existindo negativa de titularidade da assinatura do documento, mostra-se desnecessária a realização de perícia grafotécnica.
2. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa a existência de uma dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, com obrigação oriunda de operação de crédito de tomada de empréstimo bancário.
3. Não se mostra razoável incluir no rol das condutas passíveis de indenização moral, evento gerador de meros transtornos ou aborrecimentos que fazem parte do dia a dia.

4. Negou-se provimento ao recurso.